Tribunal: TJDFT
Processo: 0713241-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
O recurso inominado foi interposto pela parte autora, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque juntadas apenas as respectivas guias (IIDD 29269414 e 29269416)
Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto.
Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Operada a preclusão, baixem os autos.
Intimem-se.”
2. No Agravo Interno interposto se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que a parte recorrente deveria ser previamente intimada para o recolhimento complementar do valor devido a título de preparo recursal, além de atribuir a ausência dos recibos de pagamento a suposto erro do PJe.
3. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, não deve prosperar o recurso porque não há como se verificar a regularidade do pagamento do preparo por ocasião da interposição do recurso inominado, tampouco se fez prova de eventual erro do PJe.
4. De outro giro, não se há de aplicar a norma genérica do art. 1.007 do CPC quando lei especial (§ 1o, do art. 42, da Lei no 9.099/95) estabelece procedimento diverso e prazos próprios para a prática do ato. Aplicação do Enunciado 161 do FONAJE – Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95.
5. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante.
6. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque ausente o pagamento do preparo recursal, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.